Tribunal: TJSP
Processo: 1033358-40.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Modalidade de empreitada (fornecimento de materiais e de mão de obra). Instalação de rede elétrica, hidráulica e gás. Descontinuidade, sem conclusão da obra. Abordagem reparatória. Juízo de parcial procedência. Apelo da autora. Desprovimento.